Tribunal: STF
Processo: RE 1433811
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE NOVA LIMA. COBRANÇA DE IPTU. CEMIG. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. AÇÕES NEGOCIADAS EM BOLSAS DE VALORES. INTUITO LUCRATIVO E DE REMUNERAÇÃO AOS SÓCIOS. PRECEDENTE DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 508. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - O STF, no julgamento do RE 600.867/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 508), fixou a tese de que ‘sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.’ - No caso, considerando que a embargante é uma sociedade de economia mista de capital aberto, que negocia sua participação acionária em Bolsa de Valores e distribui lucro a seus acionistas, não faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’ da Constituição Federal. - Recurso parcialmente provido” (fl. 1, e-doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. XII do art. 21, o inc. IV do art. 22, o caput do art. 37, o § 1º do art. 145, a al. a do inc. VI do art. 150, o inc. I do art. 154, o inc. I do art. 156 e o inc. II do § 1º e o § 2º da art. 173 da Constituição da República.



    Assevera que “a matéria do caso apreço discute a imunidade recíproca aplicável a Sociedade de Economia Mista. (...) tendo esta Suprema Corte, firmado entendimento no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea ‘a’ do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial” (fl. 8, e-doc. 30).



    Argumenta que, “apesar da Concessionária ser uma sociedade de economia mista com capital aberto e participação na bolsa de valores, existe orientação consolidada do neste Tribunal reafirmada em decisões proferidas após o julgamento do Tema nº 508 – reconhecendo a ela a imunidade tributária em razão da natureza essencial do serviço público que presta sob regime não concorrencial e com caráter geral” (sic, fl. 13, e-doc. 30).



    Assinala que, “apesar de adotar a prática de distribuição de lucros entre seus acionistas, não possui como objetivo elementar a remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, sendo que as atividades exercidas pela Cemig estão regulamentadas pelo ente federal ANEEL, não possuindo qualquer autonomia para estabelecer política de preços” (fl. 17, e-doc. 30).



    Menciona julgados do Supremo Tribunal Federal, como “RE n.º 744.699; RE nº 755.672; RE nº 1.097.339; RE nº 741.155; RE nº 721.570; RE nº 894.794 e RE nº 918.700 os quais foram providos, sob o argumento de que a tese da Imunidade Tributária prevista no art. 150, VI, da CF/88 alcança as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos que não atuem em ambiente concorrencial” (fl. 34, e-doc. 30).



    Pede “seja admitido, processado e encaminhado o Recurso ao Supremo Tribunal Federal, para o fim de que conhecido, no mérito seja provido, para reformar o Venerado Acórdão, que entendeu pela legalidade da exação referente ao IPTU, por não ter vislumbrado o direito da recorrente à imunidade insculpida no preceptivo art. 150, inciso VI, alínea ‘a’ da Constituição Federal” (fl. 34, e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4.  No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) vinha decidindo no sentido de que a Constituição Federal não concedia imunidade às sociedades de economia mista, embora prestadoras de serviços públicos, fazendo-o apenas às pessoas jurídicas públicas de direito interno. 



    Nessa linha, defendi não haver imunidade pelo fato de o imóvel gerador do IPTU pertencer exclusivamente à embargante, pessoa jurídica de direito privado, que sobre ele exerce todos os poderes inerentes à propriedade, além de as empresas receberem contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário do serviço.



      Posteriormente, revi meu posicionamento e aderi à tese de que a CEMIG gozaria da imunidade tributária, ainda que houvesse cobrança de tarifas como contraprestação, em atenção ao entendimento sinalizado pelo STF de que ‘as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal’ (RE 897.104-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2017). 



    Ocorre que a Suprema Corte, ao concluir o julgamento do RE nº 600.867/SP, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral (Tema 508), fixou a tese de que ‘sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas’, ficando vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso e Cármen Lúcia. (...)



    Como se observa do inteiro teor do acórdão, o caso discutia a possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, ‘a', da Constituição Federal, à SABESP, sociedade de economia mista que presta serviços de saneamento básico e cuja participação acionária é negociada na Bolsa de Valores de São Paulo e na Bolsa de Valores de Nova Iorque. 



    Segundo o entendimento preponderante, sem prejuízo do ganho de capital auferido com a eventual negociação direta das ações, os investidores da SABESP também fazem jus à distribuição de lucros, sob as formais legais admissíveis, como dividendos, juros sobre capital próprio, debêntures e partes negociáveis, entre outras. (...)



    Concluiu-se que se o Estado optou por prestar serviços essenciais por meio de uma pessoa jurídica capaz de distribuir lucros, há capacidade contributiva e, consequentemente, não há qualquer risco ao pacto federativo, não fazendo sentido ‘desprover municípios e a própria União de recursos legítimos, a pretexto de assegurar à pessoa jurídica distribuidora de lucros uma vantagem econômica que em nada afeta a harmonia federativa.’ (...)



    Feitas essas considerações, e voltando ao caso, observa-se que a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG – é uma sociedade de economia mista de capital aberto que negocia sua participação acionária em Bolsa de Valores (...), com distribuição de lucro a seus acionistas.



    Assim, renovando vênias, não faz jus a embargante/apelada à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’ da Constituição Federal, conforme tese fixada no Tema 508 da repercussão geral.



      Dessa maneira, considerada a nova posição do STF, e ressalvando meu entendimento anterior, deve ser reformada a r. sentença no ponto em que determinou o decote da cobrança de IPTU” (fls. 6-10, e-doc. 30).



    Este Supremo Tribunal assentou que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista concessionárias ou delegatárias de serviços públicos não atuantes em ambiente concorrencial.



    Na espécie vertente, tem-se a prestação exclusiva de serviço público essencial (geração e transmissão de energia elétrica) por ente da Administração Pública indireta (sociedade de economia mista), não por empresa particular concessionária de serviço público, circunstância a atrair a incidência da imunidade recíproca. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 918.700-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    Essa orientação jurisprudencial não foi modificada com a fixação da Tese 508 de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.867-RG, com acórdão publicado no DJe de 30.9.2020. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.311.495-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    Quanto à questão específica da imunidade tributária recíproca da recorrente, tem-se em voto-vista por mim proferido no Recurso Extraordinário n. 600.867-RG:



    “Tem-se reconhecido a imunidade tributária recíproca, em situações análogas às que aqui se apresentam, como relativamente à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, sociedade de economia mista de capital aberto, com participação acionária do setor público na ordem de 62,12% (ações ordinárias), com ações negociadas em bolsa de valores interna e externa (37,88%), que presta serviço de fornecimento de energia elétrica. Este Supremo Tribunal tem reconhecido a favor da Cemig a imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU cobrado por diversos municípios mineiros. Esse entendimento em referência tem sido adotado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; RE n. 1.097.339- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2018; RE n. 1.003.246-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.3.2017, e RE n. 918.704-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2015, entre outros)”.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.320.054-RG, Tema 1.140, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, mesmo levando em consideração o caráter concorrencial da atividade, no caso específico o serviço de transporte público de passageiros. Concluiu também que há cobrança de tarifa pela prestação deste serviço, no julgado com esta ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 14.5.2021).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer o direito da recorrente à imunidade prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora